Tribunal: TJSP
Processo: 1002670-70.2016.8.26.0539
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, I e II, do Código de Processo Civil – Repercussão Geral pelo E. Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário com Agravo n.o 843.989/PR– Tema n.o 1.199) – Improbidade Administrativa – Condenação imposta com fundamento na redação original do artigo 11, caput, da Lei n. 8.429/1992 –

Ementa:
APELAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, I e II, do Código de Processo Civil – Repercussão Geral pelo E. Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário com Agravo n.o 843.989/PR– Tema n.o 1.199) – Improbidade Administrativa – Condenação imposta com fundamento na redação original do artigo 11, caput, da Lei n. 8.429/1992 – Retroatividade da norma benéfica do Direito Administrativo Sancionador, ressalvada a existência de coisa julgada - Aplicação da Lei n. 14.230/2021 na hipótese – Ato de improbidade que atenta contra os princípios da Administração Pública - Condutas descritas nos incisos do artigo 11 da Lei n. 8.429/92, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021 – Rol taxativo – No caso dos autos, o v. acórdão deu provimento ao recurso dos réus para reformar a sentença de 1o Grau e julgar improcedente a ação de improbidade administrativa – ACÓRDÃO MANTIDO.